Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO FOTOGRÁFICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BAIXA QUALIDADE DO PRODUTO. NÃO VERIFICADA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDEVIDA. INADIMPLEMENTO MÍNIMO. PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL. CIÊNCIA DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão do contrato celebrado entre as partes, e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.895,18 (um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), pelos danos materiais e R$ 10.000, 00 (dez mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, impondo-se a rescisão do contrato, e defende que os danos morais são devidos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54232557).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54459229 e ID 54459230.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a recorrente contratou os serviços da recorrida para encadernação de fotos com capa estojo; impressão de 31 Fotos 21x30 – Laminado; Link Digital (Cópia do álbum); 01 Moldura, e 01 POSTER 30X40 pelo valor total de R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais), cuja entrega estava prevista para janeiro de 2022, e o pagamento pelo serviço ocorreu em 04/12/2021, no valor de R$ 1.490,00 (mil, quatrocentos e noventa reais). No entanto, ao receber em seu e-mail prévia do material, verificou que as fotos não eram condizentes com o serviço contratado (em algumas imagens faltava nitidez, em outras havia marcas de batom nos dentes, além de outros defeitos estéticos, que o fotógrafo garantiu que seriam corrigidos). Sendo assim, a autora solicitou a correção das fotos, todavia, não recebeu o material e recebeu um suposto contrato assinado unicamente pela RECORRIDA, alegando que haveria o prazo de 70 (setenta) dias úteis para entrega das fotos após as correções. Por fim, após a entrega das fotografias, sem nenhuma alteração feita, o produto tornou-se impróprio à finalidade almejada.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. No entanto, ao analisar as fotografias juntadas aos autos (ID 54205583 ao ID 54205587), não se identifica qualquer vício existente. Desta maneira, conforme assinalado pelo juízo de origem, “(...) Uma análise técnica das fotografias demandaria a produção de prova pericial, o que afastaria a competência deste Juizado Especial para apreciar a demanda, pois no rito sumaríssimo, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, só deve tramitar causas de menor complexidade, Assim, considerando que a parte autora ajuizou a demanda nesta justiça especializada, subentende-se que renunciou à produção probatória pericial. (...)”.
7. Ademais, conforme os documentos anexados (ID’s 54205603, 54205604 e 54205605), analisa-se que a parte recorrente, recebeu as fotografias na forma prevista no contrato, sendo das 31 fotografias entregues, 5 são juntadas com objetivo de apontar falha na prestação do serviço, referente à qualidade das fotos. Desta forma, ainda que essas 5 fotografias incluíssem vícios, a questão envolve inadimplemento mínimo, o que não justifica a rescisão contratual, além de não gerar os requeridos danos extrapatrimoniais, pois além de serem impugnadas apenas cinco das trinta e uma fotografias contratadas, não apresentam os defeitos apontados pela autora.
8. Com relação aos reclames da autora quanto ao tempo de entrega das fotografias, não merecem prosperar, tendo em vista que a recorrente recebeu a cópia do instrumento no mesmo dia em que contratou os serviços (04/12/2021), conforme demonstra no e-mail (ID 54205603), estando, portanto, ciente quanto ao prazo de 70 dias úteis para a entrega do material.
9. Logo, para não acolher o pedido recursal, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.